Tribunal: TJBA
Processo: 8004210-66.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004210-66.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: LORENA CALLINE BRITO ROCHA

Advogado(s)
:
GIOVANA SALINAS MIZUHIRA

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização.
Plano de saúde. Sentença que julgou procedentes os pedidos para “
Tornar definitiva a obrigação de cobertura da cirurgia de redução mamária, que já foi realizada; b) Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que será atualizado pela taxa SELIC a partir desta data até o efetivo pagamento”.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Mérito. No caso, a apelada é portadora de hipertrofia mamária grau IV, com comprometimento funcional, dores crônicas na coluna cervical, torácica e lombar, alterações posturais, dermatites de repetição e limitações físicas comprovadas mediante laudos e relatórios médicos, sendo a mamoplastia redutora indicada como procedimento reparador e terapêutico, indispensável à restauração da saúde física e psicológica da paciente. A recusa da operadora em custear o procedimento, sob o argumento de tratar-se de cirurgia meramente estética e de ausência de previsão no Rol da ANS, revela-se indevida e abusiva. O rol de procedimentos da ANS possui natureza meramente exemplificativa, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1.976.123/DF; AgInt no AREsp 1.346.847/RJ), entendimento reforçado pela edição da Lei nº 14.454/2022, que positivou a taxatividade mitigada do rol, determinando a obrigatoriedade de cobertura quando houver comprovação científica da eficácia ou recomendação de órgãos técnicos reconhecidos. A operadora do plano de saúde não demonstrou a existência de tratamento alternativo eficaz ou justificativa científica idônea para a negativa, descumprindo os deveres de boa-fé e de transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III, e 14). É abusiva, portanto, a cláusula contratual que limita o tratamento indicado por profissional habilitado, por frustrar a própria finalidade do contrato, que é assegurar a assistência integral à saúde do consumidor. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer o caráter reparador e funcional da mamoplastia redutora quando indicada para aliviar sintomas físicos e prevenir agravamento de patologias ortopédicas, sendo, portanto, obrigatória a cobertura pelo plano de saúde. A negativa de cobertura em hipóteses que envolvem comprometimento da saúde e risco de agravamento físico acarreta abalo psicológico e sofrimento adicional ao beneficiário, configurando dano moral indenizável. Indenização por danos morais, mantida em R$ 10.000,00 porquanto observou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral. Sentença mantida. Apelos improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Cíveis
nº 8004210-66.2022.8.05.0229
, em que figuram como apelantes
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e BRADESCO SAÚDE S/A
e, como apelada,
LORENA CALLINE BRITO ROCHA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento às apelações interpostas por
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A
e
BRADESCO SAÚDE S/A
,
nos termos do voto do Relator.